Tribunal: TJSP
Processo: 2135711-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFIGURAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EX-TRABALHADOR APOSENTADO. AS CONDIÇÕES DO AJUSTE DEVERÃO SER APURADAS NO CURSO DA DEMANDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Tutela provisória de urgência. Requisitos autorizadores da medida elencados no art. 300, do Código de Processo

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFIGURAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EX-TRABALHADOR APOSENTADO. AS CONDIÇÕES DO AJUSTE DEVERÃO SER APURADAS NO CURSO DA DEMANDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Tutela provisória de urgência. Requisitos autorizadores da medida elencados no art. 300, do Código de Processo Civil. Configuração. Plano de saúde. Ex-trabalhador aposentado. Manutenção no ajuste. Impugnação da agravante acerca das condições de ajuste. Questões que deverão ser levantadas e apuradas no curso da demanda.
Recurso não provido.